Tribunal: TJSP
Processo: 1018012-34.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Civil. Mandato. Embargos à execução. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela embargante.
Justiça gratuita. Para a concessão desse benefício à pessoa natural é suficiente, ordinariamente, a declaração de insuficiência de recursos, por isso que existe presunção legal favor do requerente (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 e, antes, artigo 4o da Lei

Ementa:
Civil. Mandato. Embargos à execução. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela embargante.
Justiça gratuita. Para a concessão desse benefício à pessoa natural é suficiente, ordinariamente, a declaração de insuficiência de recursos, por isso que existe presunção legal favor do requerente (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 e, antes, artigo 4o da Lei n. 1.060/50), o que está em conformidade com a Constituição Federal, como já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal. Presunção legal que, no caso dos autos, é elidida por elementos de convicção existentes nos autos. Benefício concedido ao embargado que deve ser revogado.
O contrato celebrado entre as partes prevê claramente que o valor total pactuado pela prestação de serviços advocatícios seria devido mesmo na hipótese de substabelecimento dos poderes conferidos pelo instrumento de mandato.
Se parte das razões recursais não guardam correlação com a sentença, na parte respectiva o recurso não pode ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.